Tribunal: TCU
Processo: 019.269/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8712/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7611/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 18/10/2022, Ata no 37/2022, para que: onde se lê "a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Liliana Prado Pontes, esclarecendo ao TRT-3a Região que nenhuma medida adicional é necessária em relação à rubrica de quintos já convertida em parcela compensatória;" leia-se "a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Liliana Prado Pontes, esclarecendo ao TRF-3a Região que nenhuma medida adicional é necessária em relação à rubrica de quintos já convertida em parcela compensatória;" e onde se lê "1.7. Determinar ao TRT-3a Região que dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada." leia-se "1.7. Determinar ao TRF-3a Região que dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada." mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.269/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Liliana Prado Pontes (XXX.046.628-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.